Tribunal: TJSP
Processo: 2132603-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-doença acidentário - Técnico em enfermagem - Cervicobraquialgia e Lombalgia crônica - Tutela de urgência concedida em sentença - Autos ainda não remetidos à segunda instância para análise de remessa necessária - Agravo da ré em que pretende a cessação do auxílio-doença, tendo em vista a faculdade concedida à autarquia de revisar o benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Auxílio-doença acidentário - Técnico em enfermagem - Cervicobraquialgia e Lombalgia crônica - Tutela de urgência concedida em sentença - Autos ainda não remetidos à segunda instância para análise de remessa necessária - Agravo da ré em que pretende a cessação do auxílio-doença, tendo em vista a faculdade concedida à autarquia de revisar o benefício - Incapacidade laborativa total e temporária reconhecida em perícia devendo ocorrer reavaliação médica em aproximadamente 120 dias - Requisitos de admissibilidade da concessão atendidos - Manutenção do benefício, ao menos enquanto a sentença não for submetida à remessa necessária, na forma do artigo 496, inciso I do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132603-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada ELAINE APARECIDA
DA SILVA MILANEZ RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2132603-08.2020.8.26.0000 - Campinas
2
VOTO No 2374
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132603-08.2020.8.26.0000 - Campinas
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
AGRAVADA: Elaine Aparecida da Silva Milanez Ramos
JUIZ: Ricardo Hoffmann
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Auxílio-doença acidentário - Técnico em enfermagem
- Cervicobraquialgia e Lombalgia crônica - Tutela de
urgência concedida em sentença - Autos ainda não
remetidos à segunda instância para análise de
remessa necessária - Agravo da ré em que pretende a
cessação do auxílio-doença, tendo em vista a
faculdade concedida à autarquia de revisar o
benefício - Incapacidade laborativa total e temporária
reconhecida em perícia devendo ocorrer reavaliação
médica em aproximadamente 120 dias - Requisitos de
admissibilidade
da
concessão
atendidos
-
Manutenção do benefício, ao menos enquanto a
sentença não for submetida à remessa necessária, na
forma do artigo 496, inciso I do CPC - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS contra a r. decisão encartada a fls. 197/99, proferida em
ação acidentária, promovida por Elaine Aparecida da Silva Milanez Ramos, cujo
teor manteve a tutela provisória concedida em sentença, enquanto se aguarda
a análise de remessa necessária.
Sustenta a parte agravante, em síntese, a possibilidade legal de
revisar os benefícios judiciais concedidos mediante reavaliação médica pericial,
cujo teor ateste a ausência de incapacidade da segurada, com a consequente
cessação do benefício, sendo certo que a perícia realizada pela autarquia em
18.11.2019 afastou a incapacidade.
Não foi concedido efeito ativo ao recurso (fls. 205/206).
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 211).
É o relatório.
Decido.
A autora obteve êxito na concessão do benefício de auxílio-
doença, reconhecido em sentença proferida em 18.03.2019, ainda não
transitada em julgado, haja vista ausência de recurso de apelação, porém,
sujeita à remessa necessária, mas cujo encaminhamento a este E. Tribunal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2132603-08.2020.8.26.0000 - Campinas
3
lamentável equívoco, apenas se deu em 10.06.2020, por decisão de fls. 220/22.
Nesse contexto, como de conhecimento generalizado, ante o
disposto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, as sentenças
contrárias ao interesse da Fazenda Pública, sujeitam-se ao duplo grau de
jurisdição, tendo sua eficácia projetada para o futuro, a não ser que haja a
concessão de tutela de urgência, seja no âmbito do primeiro grau de jurisdição
ou mesmo no plano recursal, antes do advento da coisa julgada.
Observo que a dispensa da remessa necessária, a que alude o § 3o
do precitado dispositivo legal, restringe-se, no tocante à União e seus entes
autárquicos e fundacionais, às hipóteses em que o valor da condenação ou do
proveito econômico não atinja o valor de 1000 salários mínimos (inciso I), não se
aplicando, por óbvio, às sentenças ilíquidas (como a presente).
Por conta disso, deve ser mantida a tutela de urgência até a
ultimação do processo, mediante análise da remessa necessária por este E.
Tribunal, que ora aguarda o respectivo encaminhamento com a brevidade que
se impõe, ante o tempo decorrido desde a sentença proferida em 18.03.2018.
Com efeito, ante a confirmação de incapacidade contida na
perícia judicial, a tutela deve ser preservada, ao menos enquanto se aguarda a
confirmação da sentença por este Tribunal.
Assim sendo, havendo prova perceptível do alegado, fica mantido
o pagamento de benefício acidentário, enquanto sujeita a remessa necessária
ao exame deste egrégio sodalício.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator